Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734239-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID GABRIEL VILACA NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, com fixação do regime aberto. Pleiteia ainda o reconhecimento do direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório permite a absolvição do réu; (ii) se a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo; (iii) se é cabível a fixação de regime aberto de cumprimento da pena, bem como a viabilidade de análise de acordo de não persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, bem como o volume e as circunstâncias da apreensão (326,11 g e 47,22 g de maconha, mais materiais característicos de tráfico), demonstram a materialidade e a autoria do crime, afastando a tese de insuficiência probatória. 4. Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a fração mínima de 1/6 foi corretamente aplicada, considerando o histórico infracional recente do réu (ato análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo) e o entendimento consolidado no sentido de que atos infracionais podem ser utilizados como fundamento idôneo para modular a aplicação da minorante. 5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais analisadas. 6. A análise do possível acordo de não persecução penal (ANPP) está prejudicada, pois a causa de diminuição de pena foi aplicada no patamar mínimo, mantendo-se a pena definitiva superior a 4 anos de reclusão, o que inviabiliza o preenchimento dos requisitos do art. 28-A do CPP. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4o; CPP, art. 28-A; CP, arts. 33, §2o, "b" e "a", §3o; art. 44, I; art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, DJe 04/10/2021; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Info 756; TJDFT, Acórdão no 1805672, 07012309520228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que a prévia prática de ato infracional pelo recorrente, por si só, não pode servir como fundamento para a aplicar a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar mínimo. Requer a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços); b) artigos 28-A do Código Processo Penal, defendendo a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, diante da redução da pena em razão do privilégio no patamar máximo previsto, c) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena, em razão da redução da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006; 28-A do CPP; e 33, §2o, alínea “c”, do CP. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, assentou: Assim, considerando o histórico razoavelmente recente do réu e o potencial ofensivo do ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, classificado como delito de perigo abstrato e de médio potencial ofensivo, viável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 como feito pelo Magistrado. Mantenho, portanto, a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. No que concerne ao pleito defensivo para que caso fosse concedida a diminuição no patamar máximo previsto (dois terços), de fato, surgiria a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), uma vez que o apelante preencheria aos requisitos previstos no art. 28-A, do CPP. Contudo, o pedido mostra-se prejudicado, uma vez que a minorante foi mantida na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando em pena definitiva superior ao limite legal para o referido benefício. A Defesa pugna ainda, pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Referido pedido também não merece acolhida. O Juiz, adequadamente, diante da análise das circunstâncias judiciais do sentenciado, bem como das diretrizes expostas no art. 33, § 2o, “b” e "a", e § 3.o do Código Penal, fixou como regime de cumprimento da pena inicialmente o semiaberto, não merecendo reparos. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. .... 4. A fração de 1/2 (um meio) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 se baseou no registro da prática de diversos atos infracionais pelo acusado, inclusive com execução de medida socioeducativa, em consonância com o entendimento deste STJ, no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, diante da sua discricionariedade para, com o caso concreto, efetivar a diminuição no patamar que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. .... (HC n. 880.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/202 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023